Tribunal: TJMT
Processo: 1025076-34.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025076-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDROZA JUVELINA DIAS - CPF: 007.224.781-94 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PEDROZA JUVELINA DIAS - CPF: 007.224.781-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar o banco à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além do pagamento de honorários advocatícios em sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a inexistência da relação contratual entre as partes, como alegado pela autora;

(ii) se a repetição do indébito em dobro seria cabível sem comprovação de má-fé do credor;

(iii) se houve dano moral em razão dos descontos efetuados na conta bancária da recorrente.

III. Razões de decidir

3. O banco demonstrou a regularidade da contratação por meio da juntada do contrato devidamente assinado e dos comprovantes de crédito dos valores na conta da autora, afastando a tese de fraude.

4. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Para a caracterização do dano moral, exige-se a comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a existência de contrato e a efetiva disponibilização dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Daycoval S/A provido para afastar a condenação à repetição do indébito e à devolução dos valores pagos. Recurso da autora improvido, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A prova da regularidade contratual afasta a tese de inexistência do débito. 2. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor. 3. O simples desconto bancário não configura, por si só, dano moral, quando há evidências da regularidade da contratação."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos por PEDROZA JUVELINA DIAS e pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1025076-34.2022.8.11.0041 movida por PEDROZA JUVELINA DIAS, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito e por consequência, condeno a parte demandada ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, devendo ser calculado em fase de liquidação de sentença cada parcela descontada até o montante máximo, que deverá ser pago em dobro; em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora. Suspensa a exigibilidade em desfavor da autora.

A primeira apelante em suas razões argui que: a indignação do recorrente quanto a sentença proferida é a improcedência da condenação em danos morais, isto porque houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral.

Pugna a apelante que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais levando-se em consideração o caráter alimentício e também levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono, conforme previsto no artigo 85, §2º, §8º e § 11 do Código de Processo Civil, condenando a apelada ao pagamento desses em 20% sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo.

Requer o recebimento, processamento e remessa para instância superior para o devido julgamento do recurso, para que diante dos fatos e fundamento exposto acima dar-se total provimento do recurso nos termos mencionado, reformando a sentença proferidas em ID. 159321793.

Contrarrazões. (id. 254148157)

Já o segundo apelante (id. 233466190) argumenta que: houve cerceamento de defesa; eis que em sede de especificação de provas apresentada nos Autos ID 139370142, que foi requerido pelo Banco ora recorrente, expressa e fundamentada, a expedição de ofício ao Banco Bradesco, visto houve a liberação da TED discutida no feito, a fim de apresentar o extrato de 09/2020, época da liberação do valor de R$ 3.515,72, como também o valor de 4.108,53, em conta de titularidade do recorrido; no entanto, o d. magistrado sequer apreciou o pedido formulado, proferindo equivocadamente que o Banco recorrente permaneceu inerte, o que não ocorreu.

Aduz o banco, que não tem nenhuma relação com o prejuízo sofrido pela recorrida, muito pelo contrário, o banco cumpriu integralmente com o contrato de empréstimo consignado contratado; face ao cerceamento de defesa, pugna-se pela nulidade da Sentença prolatada, submetendo o presente feito ao saneamento e devida instrução, com o fito de se evitar nulidades e injustiças.

No mérito, alega que: não só por perícia grafotécnica que se demostra a autenticidade de uma contratação, diante disso a autenticidade da assinatura não pode ser o único ponto a ser considerado para se decidir pela procedência ou improcedência dos pleitos autorais; acerca das assinaturas constantes no contrato e no RG anexado no feito, a similaridade é inquestionável visto que são os mesmos documentos anexados ao contrato e a inicial, o que afasta qualquer suposição de que a recorrida tenha sofrido uma fraude; bem como, existem provas robustas nos autos, provas que comprovam a regularidade da contratação, como por exemplo a juntada do contrato devidamente assinado e o comprovante do valor da TED creditado na mesma conta onde a recorrida recebe seus proventos, veja no contracheque consta a mesma conta onde foram creditados os valores das TEDS.

Acrescenta: não havendo qualquer relação desta Instituição Financeira com o prejuízo da recorrida, não sobram dúvidas de que não procede a pretensão do recorrido em desfavor do Banco Daycoval, devendo ser reconhecida a improcedência de seus pedidos em face deste recorrente, reformando a r. sentença referente a devolução dos valores em dobro e danos morais, sendo está a medida de justiça.

Acrescenta: o pedido de indenização por dano moral não pode ser acolhido, pois não houve falha na prestação de serviços por parte do réu e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I do CC, não se trata de fraude, nem persiste nenhuma nulidade ou vicio no contrato, tendo em vista que o contrato foi devidamente assinado, além disso, a parte recorrida desfrutou dos valores concedidos pelo banco.

Por fim, diz que: não tem cabimento a repetição do indébito, in casu, pois, para que ocorra a condenação à devolução em dobro dos valores pagos, é necessário que o devedor tenha realizado pagamento de valor incorreto e restar provado que o engano do credor não era justificável, ou seja, que tenha agido de má-fé ou com dolo, além de ser fundamentado sobre quais os pontos da contratação que não asseguram a boa-fé objetiva.

Requer a reforma da r. sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final o Recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais; determinar a compensação dos valores recebidos pela parte recorrida devidamente corrigidos, conforme comprovado que esta se beneficiou dos valores; o afastamento da caracterização da má-fé, e consequentemente a restituição em dobro dos valores descontados da parte recorrida.

Contrarrazões. (id. 233466194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recursos de apelação cível interpostos por PEDROZA JUVELINA DIAS e BANCO DAYCOVAL S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1025076-34.2022.8.11.0041 movida por PEDROZA JUVELINA DIAS, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito e por consequência, condeno a parte demandada ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, devendo ser calculado em fase de liquidação de sentença cada parcela descontada até o montante máximo, que deverá ser pago em dobro; em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora. Suspensa a exigibilidade em desfavor da autora.

Pois bem.

Passo a análise conjuntamente dos recursos.

O cerne da demanda consiste na alegação da autora de que não contratou o empréstimo objeto da lide, razão pela qual buscou o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

Todavia, analisando os autos, verifica-se que a instituição financeira juntou, já em sua contestação, os documentos comprobatórios da regularidade da contratação e da efetiva liberação dos valores à apelante, especificamente no ID 233466150. O contrato anexado contém a assinatura da autora e está acompanhado dos comprovantes de transferência bancária (TED), evidenciando que os valores foram creditados na mesma conta bancária na qual a autora recebe seus proventos.

Dessa forma, a prova documental apresentada pelo banco é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, afastando a tese de contratação fraudulenta.

Segundo o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar que não realizou a contratação ou que os valores não lhe foram repassados. No entanto, diante da documentação acostada pelo réu, tal ônus não foi cumprido.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, nos casos em que há a assinatura da parte interessada e a efetiva disponibilização dos valores na conta bancária do suposto prejudicado, presume-se a validade da contratação, salvo prova robusta em sentido contrário:

"A existência de contrato devidamente assinado e a demonstração da efetiva liberação dos valores são elementos suficientes para afastar a alegação de fraude, salvo comprovação cabal da parte interessada em sentido contrário." (AgInt no REsp 1.892.043/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso. Terceira Turma, DJe 16/03/2021)

Portanto, havendo prova documental suficiente da contratação e da liberação dos valores, resta inviabilizada a tese da inexistência do débito.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente se justifica quando demonstrada a má-fé do credor.

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique que o banco tenha agido de forma dolosa ou desleal, pois há comprovação da assinatura da autora no contrato e dos depósitos na conta bancária informada nos autos. Assim, ainda que se cogitasse eventual erro na cobrança, este seria um mero equívoco administrativo, insuficiente para ensejar a repetição do indébito em dobro.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a devolução em dobro só se aplica quando demonstrada a má-fé do credor.

Diante desse contexto, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do banco à repetição do indébito.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora/apelante, verifica-se que a sentença de primeiro grau corretamente afastou a pretensão.

A jurisprudência do STJ exige que, para a configuração do dano moral, haja demonstração de abalo extrapatrimonial efetivo, que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano. No caso concreto, restando demonstrado que a contratação foi regular e que os valores foram efetivamente repassados à apelante, inexiste qualquer conduta ilícita por parte do banco que justifique a reparação por danos morais.

O simples fato de a parte autora alegar desconhecer a contratação não basta, por si só, para configurar dano moral, especialmente quando há prova da regularidade da operação financeira.

Diante disso, não há fundamento para a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DAYCOVAL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a declaração de inexistência do débito, a condenação à repetição do indébito em dobro e a condenação à devolução de valores pagos.

Em razão da total improcedência da ação, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025